Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716040-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO VALE DA LUA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Posto Vale da Lua Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 193595994 do processo n. 0714651-84.2024.8.07.0001) que, nos autos de ação de conhecimento, declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/DF. Em suas razões recursais (ID 58252212), a parte agravante noticia que, por meio da ação ajuizada na origem, busca o cancelamento de protestos indevidos, bem como a condenação do requerido/agravado ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que, com fundamento no inciso III do art. 53 do CPC, é competente para processamento e julgamento do feito o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica ré. Desse modo, afirma que há competência do foro de Brasília/DF e que não houve escolhe aleatória do foro de ajuizamento da ação. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor o ajuizamento de ações em seu domicílio, porém, se trata de uma faculdade, e não de uma obrigação que vincula o autor/agravante. Defende que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e deve ser suscitada pela parte ré, conforme o enunciado da súmula n. 33 do STJ e o art. 65 do CPC. Cita precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer atribuição da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a 13a Vara Cível de Brasília prossiga no julgamento do feito. Também, a título de tutela antecipada, pleiteia que seja determinado ao Juízo de origem a imediata apreciação do pedido de imediato cancelamento dos protestos das duplicatas mercantis ns. 00834 e 00835, perante o cartório de Alto Paraíso de Goiás, ao argumento de ausência de aceite e de comprovação da entrega de qualquer mercadoria ou prestação de serviço. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízoa quo para processar e julgar a ação. Preparo recolhido (ID 58252215 e ID 58252213). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento,in verbis: O autor tem domicílio em Alto Paraíso de Goiás - GO. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, inclusive em Goiás, com centenas de agências, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. (...) Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goías - DF, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão. Não se identifica o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão que declina a competência apenas determina a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO caso haja desprovimento do agravo de instrumento interposto. Ou seja, não há a imediata remessa dos autos, apta a gerar possível risco de dano. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Porém, está demonstrada a necessidade de análise pelo julgador de origem do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Não é razoável aguardar o julgamento do mérito do agravo, sob pena de perecimento do direito, devendo-se se assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Ressalte-se inexistir prejuízo às partes, pois, caso o Juízo a quo não seja reconhecido como o competente para processar e julgar o feito, nos termos do § 4o do art. 64 do CPC, os atos processuais poderão ser reanalisados pelo Juízo competente. Nessa linha de entendimento, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR E BUSCA E APREENSÃO. PERSISTÊNCIA ATÉ QUE SEJA MODIFICADA OU DESCONSTITUÍDA PELO JUÍZO COMPETENTE. I. De acordo com o artigo 113, § 2o, do Código de Processo Civil, somente são considerados nulos atos decisórios praticados por juízo absolutamente incompetente. II. Atos decisórios praticados por juiz territorialmente incompetente persistem até que sejam mantidos, modificados ou desconstituídos pelo juízo declarado competente. III. Em se tratando de ação de busca e apreensão, cabe ao juízo para o qual houve a declinação da competência territorial manter, modificar ou desconstituir a liminar de busca e apreensão. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 893892, 20150020152593AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 28/9/2015. Pág.: 237) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO-NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses atos, até a apreciação pelo Juízo competente. Logo, permanece incólume o objeto do agravo de instrumento interposto em face de um desses referidos atos. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 782892, 20130020238264AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 5/5/2014. Pág.: 139) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro em parte a liminar pleiteada para determinar que o pedido de tutela de urgência seja devidamente apreciado pelo Juízo a quo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora